Tribunal: TJMT
Processo: 1017707-20.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017707-20.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHON LENNO TAVARES DE SOUZA - CPF: 048.446.891-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), CLEICIANO GOMES CARLOS - CPF: 048.446.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. V. G. D. S. - CPF: 702.392.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), S. V. V. D. O. - CPF: 083.531.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ARTIGO 217-A,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
NOVAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PROVA INSUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

Novo depoimento da vítima, depois de mais de cinco anos da prática dos ilícitos mostra-se insuficiente para alterar o juízo condenatório, proclamado com base no conjunto probatório existente e ratificado em grau de apelação, sem olvidar de que
a conclusão havida anteriormente, não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

JHON LENNO TAVARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado no ID 25995471,

trata-se de segunda revisão criminal, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
, ajuizada por
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
com fundamento no artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a decisão definitiva imposta na ação penal n.º 900-27.2015.8.11.0017, em que fora condenado pelo MM. Juízo da 2.ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT pela prática do crime descrito no
artigo 217-A,
caput
, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
, tendo a colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.º 68278/2016, confirmado a condenação à pena total de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em resumo, alega a
superveniência de prova nova da sua inocência
, materializada na ação cautelar de justificação criminal n.º 108-34.2019.811.0017, no bojo da qual a vítima
M. V. G. D. S.
teria se retratado das declarações feitas na ação penal n.º 900-27.2015.8.11.0017, a tornar insubsistente a condenação lastreada nas palavras desta e no testemunho indireto da Conselheira Tutelar que se limitou a reproduzir a versão outrora apresentada pela menor e agora reputada inverídica, a qual teria sido colhida em procedimento de acareação que sequer observou as formalidades legais, a tornar nula a prova dele derivada; ao que acrescenta a informação de ter firmado declaração de próprio punho no sentido de que sua confissão consistira em estratégia de defesa, não condizente com a realidade fática.

Forte em tais premissas, formulou pleito de
antecipação dos efeitos da tutela
, para aguardar em liberdade o julgamento da ação revisional, suspendendo-se a execução definitiva da pena.
Em matéria de
mérito
,
vindicou a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, além da procedência do pedido revisional, com a sua consequente
absolvição
, seja por estar provado que não concorreu para a infração penal, seja por insuficiência de provas acerca da autoria.

Instrui a inicial com os documentos digitais de ID 24738972 e ss.

O pedido de tutela antecipada restou indeferido pelos fundamentos lançados no ID 25995471 e, aberta vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID 28047469 postulou-se a vinda dos autos originais, o que foi deferido no ID 28180458, ofertando-se, posteriormente, o

parecer de ID 37546478, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, no qual opinou pela
improcedência

do pedido, ante a inexistência de prova nova idônea para a rescisão da coisa julgada material.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação por desencadear nova relação jurídico-processual, visando desconstituir sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado e, por isso mesmo, caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), desse modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
;

III -
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado

ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.
”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, mais precisamente no ID 24742523, haver certidão de que o v. acórdão que ratificou integralmente a r. sentença condenatória
transitou em julgado
em
29/08/2016
, pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Demais disso, forçoso reconhecer que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual.

Especificamente quanto aos fatos criminosos atribuídos ao revisionando, extrai-se da exordial acusatória que
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
foi denunciado juntamente com
Cleiciano Gomes Carlos
, como incurso nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, porque no mês de abril de 2014, na cidade de Novo Santo Antônio/MT, teve relação sexual com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, a saber, a criança
Maysa Vithória Gomes de Souza
, que contava com apenas 11 (onze) anos de idade à época.

Aproximadamente um mês após o fato supramencionado, por volta de maio de 2014, de igual modo na cidade de Novo Santo Antônio/MT, o ora requerente
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
teve nova relação sexual com pessoa menor de 14 (quatorze) anos, no caso, a mesma vítima anteriormente mencionada.

De acordo com o apurado, o Revisionando, juntamente com o corréu
Cleiciano

e outros adolescentes, formaram uma espécie de grupo que tinha por objetivo aliciar e abusar sexualmente de crianças e adolescentes, meninas entre 10 (dez) e 13 (treze) anos de idade, acompanhando-as quando saíam da escola ou ao retornarem da Igreja, tentando seduzi-las a com eles manterem relações sexuais.

Numa dessas investidas, o Revisionando logrou êxito em convencer a criança
Maysa
a manter com ele uma espécie de relacionamento amoroso, de modo que praticou relações sexuais com a infante por pelo menos duas vezes, sendo a primeira no início do mês de abril de 2014 e a segunda cerca de um mês depois, sempre no mesmo local, atrás do Açougue do tio do próprio revisionando.

Após regular instrução criminal,
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
restou condenado ao cumprimento da pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime tipificado no
artigo 217-A, na forma do artigo 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Interposto recurso de apelação criminal (RAC n.º 68278/2016), foi este desprovido, à unanimidade, pela Colenda Segunda Câmara Criminal, após a apreciação do pleito absolutório (com fulcro na presunção relativa de vulnerabilidade da vítima) e de redução da pena basilar para o mínimo legal, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A E 71 DO CP) – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. ABSOLVIÇÕES SOB O ARGUMENTO DA ATIPICIDADE PELO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL – IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – 2. PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO – PENAS BASES JÁ APLICADAS NO MÍNIMO LEGAL – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71, § ÚNICO DO CP QUANTO A UM DOS APELANTES – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Nos crimes de natureza sexual, praticados clandestinamente, a palavra da vítima assume grande relevância, em especial quando corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução processual, se comprovaram, sem sombra de dúvida, a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza a absolvição do agente sob o pálio da insuficiência probatória. Nos casos em que a vítima é menor de 14 (quatorze) anos, irrelevante seu consentimento na prática do sexo, já que sua vulnerabilidade é presumida em lei visando sua proteção;

2.

Comprovado nos autos que o delito fora perpetrado por reiteradas vezes e contra duas vítimas, deve ser mantida a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, elevando-se a pena em metade, conforme procedeu o magistrado singular de acordo com o entendimento das Cortes Superiores.”
(sic – ID 24738983 – págs. 32/33).

Desta feita, sustenta a
superveniência de prova nova da sua inocência
, qual seja, o depoimento da vítima
M. V. G. D. S.
, materializado na ação cautelar de justificação criminal n.º 108-34.2019.811.0017, na qual se retratara das declarações feitas durante a persecução penal, apta, no seu entender, para galgar a absolvição, seja por estar provado que não concorreu para a infração penal, seja por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Ao ser indagada no procedimento de justificação (fl. 65 e áudio acostado à fl 66 dos autos físicos), a vítima categorizou que nunca manteve relação sexual com o Revisionando, entretanto, com relação ao corréu
Cleiciano
não retirava o teor dos seus depoimentos anteriores. Explicitou, como motivo da denúncia, o sentimento de raiva que nutria por
JOHN LENNO
em virtude deste ter inventado boatos a seu respeito [no sentido de que seria uma “menina fácil”], ressaltando que o considerava como irmão. Prosseguiu argumentando que somente agora estaria revelando a “verdade” porque tinha vergonha e medo. Atestou ser evangélica, repudiando a mentira como “a pior coisa”. Disse que, naquela época, gostava muito do revisionando, o qual frequentava sua casa por ser amigo de seu irmão e, diante da convivência passou a gostar dele, revelando que o acusado fazia brincadeiras dizendo que ia casar com ela quando crescesse, além de manifestar ciúmes quando usava roupas curtas.

Reiterou que em relação ao corréu
Cleiciano
mantinha seus depoimentos, mesmo porque até a data atual possuía traumas dele e inclusive fazia tratamentos de saúde por problemas no útero. Sobre
Cleiciano
detalhou que ele a levou para o quarto nos dias dos fatos, onde mantiveram relações sexuais. À época sofreu depressão porque foi vítima de muitas agressões verbais da população do município em que reside, mas que hoje é feliz. Ainda sente medo de
Cleiciano
, tanto que quando o vê muda de lado na rua, esperando-o sair de perto da escola para ir embora. O defensor do revisionando descobriu sua intenção em se retratar porque comentou com uma amiga sobre seu desejo de dizer a verdade, mas não soube como isso chegou ao conhecimento de
JHON LENNO.

Disse, ainda, que nunca pediu para ser ouvida e não foi ameaçada por familiares do revisioando, embora, à época dos fatos, o irmão de
JHON LENNO
(de nome Diego) tenha oferecido dinheiro para a sua família a fim de que as acusações fossem retiradas. Seus pais não sabiam a finalidade da audiência de justificação e, por ser muito retraída, nunca conversou com eles sobre o ocorrido, mesmo porque sente vergonha de dizer aos genitores que mentiu. Ao final, relatou não saber de onde tirou toda a ‘história’ que contou à época; que tem boa memória e que repetia para si mesmo para não sair do contexto, pois assiste seriados que envolvem julgamentos; advogados e conhece a Justiça.

Não obstante o teor do novo depoimento da vítima, é cediço que
a
prova nova
apta a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar categoricamente a sua inocência, o que não se verifica no caso dos autos.

Como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial,
“...a
despeito das afirmações categóricas da vítima, no sentido de que decidiu prejudicar o requerente pelas razões por ela expostas,
a nova versão não tem substância para autorizar a absolvição pretendida na revisional
...”
(grifei – ID 37546478, pág. 3), isso porque,
“...ao tempo da ação penal,
a vítima e as testemunhas prestaram depoimentos ricos em detalhes, harmônicos entre si, revelando constância e linearidade quanto ao modus operandi dos atos libidinosos e das conjunções carnais a que se viu submetida
...”
(grifei – ID 37546478, pág. 3).

Ainda na fase inquisitorial (fls. 19/20 – autos físicos), a vítima pormenorizou que no início de abril de 2014 perdeu a virgindade com o revisionando
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
; já o conhecia há aproximadamente 02 (dois) anos, porém somente conversavam e que o beijou pela primeira vez uma semana antes do ocorrido; que a relação sexual aconteceu na casa dele uma semana após o beijo; que a segunda relação sexual foi aproximadamente um mês depois, atrás do açougue do tio do acusado, mesmo local onde aconteceu o primeiro beijo; antes de fazerem sexo pela primeira vez, já existia uma conversa na cidade de que
Maysa
estaria grávida do ora requerente, sendo que o pai dele a procurou para ter conhecimento da veracidade da história e
Maysa
negou; gostava de
JHON LENNO
enquanto mantinham contato amoroso e por isso consentiu que as relações acontecessem; foi à casa do revisionando 03 (três) vezes e somente em uma dessas visitas houve sexo entre eles; o ora requerente estava namorando na época; que além dela, ele já realizou investidas amorosas em relação a outras duas amigas chamadas
Lorena
e
Samira
, ambas de 11 (onze) anos.

Na sequência, a vítima disse que o revisionando gostava dela e que fazia isso [‘ficar’ com outras garotas] somente para deixá-la com ciúmes;
JHON LENNO
a procurou até o início de março daquele ano, quando deixaram de manter contato; em meados de 25 de março, por volta das 14h00min, foi visitar sua amiga
Samira
, atualmente com 11 (onze) anos de idade, quando a mãe desta pediu para que ambas levassem um dinheiro para o pai de
Samira
em seu trabalho; resolveram parar num bar próximo ao Banco Bradesco onde viu
JHON LENNO
; para provocar ciúmes nele decidiu dar abertura às investidas de
Cleciano
, o qual a abraçou e a chamou para ir em um dos quartos do local. A princípio não cedeu, porém, em virtude das investidas, acabou indo para o quarto com o codenunciado, onde aconteceu uma relação sexual. Outros dois amigos de
Cleiciano
assistiram o ato, o qual ejaculou dentro dela, daí porque temia estar grávida, já que não menstruava desde então e apresentava enjoos. Naquele mesmo momento sua amiga
Samira
estava no quarto com o irmão de
Cleiciano
de nome
Anderson.
Após a conclusão do ato dirigiram-se para a mesa de sinuca do local, quando foi convidada por
Anderson
e aceitou voltar para o quarto, enquanto sua amiga
Samira
(11 anos) voltava para o quarto com
Cleiciano
. Ao ficar com
Anderson
não houve penetração e nem ejaculação, mas ele passava o pênis por fora de sua vagina. Nunca mais teve contato amoroso com nenhum deles (
Cleiciano
e
Anderson
) e atualmente apenas cumprimenta quando encontra quaisquer dos garotos acima citados.

As minúcias do
modus operandi
foram reiteradas em juízo (CD de fl. 196 – autos físicos) de forma concatenada e com riqueza de detalhes, quando a própria vítima já negava a ocorrência do estupro por supostamente “ter consentido” com o ato, bem como classificar o revisionando como uma “pessoa carinhosa”, por quem se apaixonou e passou a “dar em cima” para somente então acontecerem os atos sexuais, em número de dois.

Por sua vez, a genitora da vítima, também perante a autoridade judicial, relatou a estranheza do comportamento da filha à época dos fatos, notando algo de errado porque ela falava muito no
JHON LENNO
e as suas calcinhas cheiravam mal. Após ouvir boatos acerca do ocorrido, decidiu conversar com a filha, a qual confessara os abusos. O ora revisionando frequentava sua casa e tinha como saber a idade da menina por ser amigo da família, entretanto nunca imaginou que ele molestaria a sua filha, a qual estava apaixonada por ele. A sua própria filha lhe disse que não queria contar por que sabia que ele seria preso. Na época o irmão de
JHON LENNO
ainda ofereceu dinheiro para as acusações serem retiradas, pois uma palavra da
Maysa
acabaria com tudo.

Ostentou que sentia medo, porque a família de
JHON LENNO
é muito grande, rodeada de advogados e isso ia repercutir. Viu quatro mensagens do requerente no celular da filha, as quais foram juntadas no inquérito. O quarto da filha cheirava carniça pura em virtude das calcinhas sujas, amareladas e encardidas. À época dos abusos sua filha roía intensamente as unhas e falava muito no nome de
JHON LENNO
. Tanto
Cleiciano
como o ora revisionando tiveram relações sexuais com a menor;
Anderson
(irmão de
Cleiciano
) tentou, mas não foi adiante. À época sua filha nem tinha completado 11 (onze) anos de idade e os fatos aconteceram justamente quando estava a cuidar de seu pai na cidade de Goiânia/GO. Nunca conversou sobre sexo com a filha, mesmo após os fatos, e até hoje ela gosta de
JHON LENNO
, porque se apaixonou por ele (CD de fl. 196 – autos físicos).

A Conselheira Tutelar da Comarca, Marizanela Ribeiro da Cruz, sob o crivo do contraditório (CD de fl. 196 – autos físicos) retratou ter acompanhado o depoimento tanto de
JHON LENNO

como de
Maysa
. Quando chegou eles já estavam sendo ouvidos juntos, tendo ele confessado e a menina dito que se insinuava para ele. Primeiro o acusado afirmou que tinha só a beijado; depois que tinha ficado uma vez com ela; aí depois duas (...); ele não estava sendo forçado, aparentava tranquilidade; enquanto a menor afirmava ter tido um caso com ele, falando que o amava.

Já a testemunha Mariano Neto de Souza evidenciou para a autoridade judicial que
JHON LENNO
ficava muito na porta da escola e não havia como desconhecer a idade das meninas de 11 e 12 anos, porque em Novo Santo Antônio todos se conhecem, de sorte que eles sabiam sim (CD de fl. 196 – autos físicos).

O depoimento da outra vítima, também infante à época dos fatos,
Samira Vitória Vilela de Oliveira
(CD de fl. 196 – autos físicos), não deixa dúvidas de que o revisionando era contumaz na prática de estupro de vulnerável, ao revelar que conhece
JHON LENNO
desde pequena, por ser amigo do seu irmão e jogarem bola juntos. O requerente sabia sua idade e começou a achá-lo bonito. Percebeu que um dia, voltando para casa,
JHON LENNO
a seguiu de moto. Nesse dia ele insistiu para irem à casa dele [onde não tinha ninguém e que iria apagar a luz], mas não foi. Toda hora ele passava em sua casa e buzinava, entretanto foi para dentro e dormiu. No outro dia ele foi em sua casa e lhe disse algo que não entendeu, por isso foi à casa do acusado, quando ficou insistindo para fazerem sexo. Ele pediu para entrar; foram para o quarto dele; deitou-se e aconteceu a penetração. Ele falava que não era para contar para ninguém, porque era maior de idade e poderia ser preso, de modo que ele sabia que estava fazendo algo errado. No fundo não queria, mas cedeu por insistência. Sua mãe lhe disse que viu
JHON LENNO

saindo com uma menina de dentro do mato.

Ou seja, o novo depoimento da vítima de que tudo teria sido inventado por possuir raiva do revisionando não tem força para descaracterizar todos os outros depoimentos prestados ao tempo da instrução criminal do feito originário, porquanto o próprio
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
à época confessou ter mantido relações sexuais com
Maysa
por duas vezes, mesmo sabendo que ela era menor de idade, não se olvidando da presença de prova pericial nos autos atestando a ruptura himenal (ID 24738972 – pág. 27).

Nesse diapasão:

“REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.
Na hipótese vertida, a fala da vítima, desta feita fazendo nova retratação, não tem o condão de afastar todas as provas existentes no processo original (falas da vítima, de seu genitor e de uma testemunha, somadas aos laudos técnicos), que culminaram com a condenação dos réus. Condenação mantida. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
...”
(TJ-RS - RVCR: 70079259719 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 19/09/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 04/10/2019). Destaquei.

“REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - PROVA NOVA - RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL - DEPOIMENTO FRÁGIL E DISSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE 1.
‘A retratação da vítima hábil à instauração da revisão criminal impõe a inexistência de dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o seu afastamento seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante.’
(STJ, AgRg no AREsp 635.778/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria - p.: 17/02/2016)
2. Revelando-se como frágil a retratação, dissociada dos demais elementos de prova constantes dos autos, tem-se como impositiva a rejeição da revisão criminal.”
(TJ-RR - RvCr: 0000160007746 0000.16.000774-6, Relator: Des. , Data de Publicação: DJe 15/08/2017, p. 16). Grifei.

Logo, da análise de todo o material produzido em justificação, em cotejo com as provas constantes do processo originário, inclusive ratificadas em sede recursal, tenho que estas não foram afetadas com as supostas novas provas apresentadas cinco anos após os fatos. Essa nova fala não se mostra eficaz para desfazer toda a conclusão havida anteriormente, a qual inclusive não encontra lastro exclusivamente na prova oral, mas também em exame pericial.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de revisão criminal a
juizado por
JHON LENNO TAVARES DE SOUZA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – REVISOR

Revisão criminal aforada pela Defensoria Pública em favor de JHON LENNO TAVARES DE SOUZA, condenado na ação penal nº 900-27.2015.811.0017, da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, pela prática do crime de estupro de vulnerável [art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP] e apenado com 9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que, após o trânsito em julgado da apelação nº 68278/2016, que manteve
in totum
a sentença condenatória, tomou conhecimento de “prova nova”, que atesta a falsidade das declarações prestadas em juízo pela vítima MAYSA VITHÓRIA GOMES DE SOUZA.

Narra que a primeira revisão criminal aviada foi julgada improcedente por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas [nº 1003813-45.2017.811.0000], à míngua de provas, razão pela qual manejou, perante o juízo singular, justificação criminal, na qual foram colhidas novas declarações da vítima, que se retratou e negou ter sido estuprada pelo revisionando, infirmando a prova na qual se baseou a sua condenação.

Almeja a procedência da ação, com base no art. 621, II e III, do CPP, para que seja absolvido.

Após o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pelo Desembargador Relator, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela improcedência da revisional.

É o breve relato.

Verifico que JHON LENNO, vulgo LENO, foi denunciado juntamente com CLEICIANO GOMES CARLOS, vulgo ROLIÇO, acusados de terem mantido relações sexuais com a criança MAYSA VITHÓRIA GOMES DE SOUZA

Segundo a denúncia, a primeira relação sexual com a vítima deu-se em abril/2014; a segunda ocorreu cerca de um mês depois, em maio/2014.

De acordo com as investigações realizadas, o revisionando, juntamente com CLEICIANO e outros adolescentes, todos moradores da cidade de Santo Antônio/MT, formaram um grupo, com o objetivo de aliciar meninas entre 10 [dez] e 13 [treze] anos de idade, seduzindo-as para fins sexuais com elas.

No dia 06/05/2015, MAYSA, nascida em
30/03/2003
, foi ouvida pela autoridade policial:

“Sabendo ler e escrever, acompanhada pelas Conselheiras MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES SILVA e MINERVINA PEREIRA DE BRITO, considerando que sua genitora, CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO SOUZA, recusou-se a acompanhar a oitiva, perguntada pela autoridade sobre os fatos narrados no B.O. 2015.126283, DECLAROU: que, no início de abril/2014, perdeu a virgindade com JHON LENNO TAVARES DE SOUZA; que já o conhecia há, aproximadamente, dois anos, porém somente conversavam, e que o beijou pela primeira vez uma semana antes do ocorrido; que a relação aconteceu na casa dele, uma semana após o beijo; que a segunda vez que aconteceu uma relação sexual entre eles foi, aproximadamente, um mês depois, atrás do açougue do tio de JHON LENNO, mesmo local onde se encontravam quando aconteceu o primeiro beijo; que antes de fazerem sexo pela primeira vez, já existia uma conversa na cidade de que MAYSA estaria grávida de JHON LENNO, sendo que o pai dela a procurou para ter conhecimento da veracidade da história e MAYSA negou; que gostava de JHON LENNO enquanto mantinham contato amoroso, e por isso consentiu que as relações acontecessem; que foi à casa de JHON LENNO 3 (três) vezes, e somente em uma dessas visitas é que aconteceu sexo entre eles; que JHON LENNO estava namorando na época; que além dela, JHON LENNO já realizou investidas amorosas para outras duas amigas, chamadas LORENA e SAMIRA, ambas de 11 (onze) anos de idade; quando MAYSA o questionava, ele afirmava gostar dela, e que fazia isso somente para deixá-la com ciúmes; que JHON LENNO a procurou até o início de março do corrente ano, quando deixaram de manter contato; que, por volta de 25 de março, em torno das 14h00, foi visitar sua amiga SAMIRA, atualmente com 11 (onze) anos de idade, em sua casa, quando a mãe de SAMIRA pediu para que elas levassem um dinheiro para o pai de SAMIRA em seu trabalho, quando resolveram parar num bar, próximo ao Banco Bradesco, onde viu JHON LENNO; que para provocar ciúmes nele, decidiu dar abertura às investidas de CLEICIANO; que CLEICIANO a abraçou e a chamou para ir em um dos quartos do local; que a princípio não cedeu, porém, graças às suas investidas, acabou indo para o quarto com ele, onde aconteceu uma relação sexual; que durante o ato, outros dois amigos de CLEICIANO assistiam pela janela do quarto; que iniciaram o ato sexual com preservativo, no entanto, durante o ato, tirou e ejaculou dentro dela; que atualmente teme estar grávida, pois não menstrua desde então e apresenta enjoos; que neste mesmo momento, sua amiga SAMIRA estava em outro quarto, com o irmão de CLEICIANO, de nome WANDERSON; que após a conclusão do ato, dirigiram-se para a mesa de sinuca do local, onde foi convidada por WANDERSON para voltar para o quarto e esta aceitou, enquanto sua amiga SAMIRA (11 anos), voltada para o outro quarto com CLEICIANO; que, ao ficar com WANDERSON, não houve penetração, mas que este passava o pênis por fora de sua vagina e, segundo MAYSA, não aconteceu ejaculação; que nunca mais teve contato amoroso com nenhum deles (CLEICIANO e WANDERSON); que atualmente apenas cumprimenta quando encontra qualquer um dos garotos acima citados”.

A menor foi submetida a exame de gravidez, que apresentou resultado negativo, e o exame de corpo de delito apontou ruptura himenal.

A mãe da vítima, CRISTIANE GOMES DO NASCIMENTO SOUZA, declarou:

“Que trabalha na empresa Verde Transportes, no município de Novo Santo Antônio; que na data de 05/05/2015, por volta das 10h00, em uma conversa com uma amiga, a qual não deseja que seja identificada, foi alertada sobre o suposto envolvimento de sua filha menor, MAYSA, com um rapaz de nome GLEICIANO CARLOS, o qual afirma ter mantido relações sexuais com a menor, e que GLEICIANO não teria sido o primeiro; que o primeiro a ter relações sexuais com a menor teria sido JHON LENNO TAVARES DE SOUZA; que JHON LENNO teria mantido relações sexuais com sua filha por duas vez, sendo a primeira vez no início de abril/2014, quando a menor teria recentemente completado 11 anos de idade; que colheu estas informações de MAYSA, atrás de uma conversa que teve com ela, assim que recebeu esta informação; que a MAYSA estava com medo de revelar seu envolvimento com JHON LENNO, em decorrência da influência de seus familiares, por serem pessoas, além de conhecidas, com fama de perigosas na cidade, inclusive com envolvimento do irmão de JHON LENNO em um assassinato ocorrido há três anos; que também está receosa com relação à denúncia, por medo da influência na cidade desta família e, juntamente com seu marido, cogitam a possibilidade de irem embora de Novo Santo Antônio; que teme que sua filha possa estar grávida de GLEICIANO, por esta relatar que, durante o ato sexual, o preservativo foi retirado e que, atualmente, sua filha está com uma forte infecção vaginal, supostamente ocasionada por este evento; que deseja representar criminalmente em desfavor de JHON LENNO TAVARES DE SOUZA e GLEICIANO CARLOS pelo crime de estupro de vulnerável (consumado)”.

Interrogado na fase inquisitiva, JHON LENNO negou qualquer tipo de contato íntimo com a vítima.

No dia 07/05/2015, a autoridade policial realizou uma acareação entre a menor MAYSA e JHON LENNO, na presença da Conselheira Tutelar MAURIZÂNGELA RIBEIRO DA CRUZ. No termo de acareação consta o seguinte:

“Realizada a acareação pela autoridade, de ambos, sobre quem estaria falando a verdade,
o suspeito confessou que, realmente, já manteve relações sexuais com a menor MAYSA por duas vezes, mesmo sabendo que a vítima seria menor de 14 anos de idade
”.

Diante do resultado da acareação, JHON LENNO acrescentou que a primeira vez foi em uma casa, que na época estava abandonada, localizada atrás do açougue do tio do acusado, e a segunda vez foi no quintal do mesmo açougue.

RENATA BRITO PERES, Escrivã de Polícia, declarou na fase investigativa:

“[...] Que em relação ao interrogatório de JHON LENNO, sobre a acusação de ter mantido relações sexuais com as menores MAYSA e SAMIRA, realizado no mesmo dia, por volta das 15h03min, a declarante esteve presente em todo ele; que no início também JHON LENNO negava qualquer envolvimento com as menores, dizendo nunca ter mantido relações sexuais com nenhuma delas, somente vínculo de amizade com as menores e suas famílias; que terminou o interrogatório negando todo envolvimento; que por volta das 17h00, foi chamada novamente a menor MAYSA, quando o delegado, Dr. MARCELLO HENRIQUE MAIDAME, resolveu fazer uma acareação entre eles; que às 17h30 iniciou a acareação, e presente estavam o delegado, Dr. MARCELLO HENRIQUE MAIDAME, a Conselheira Tutelar MAURIZÂNGELA RIBEIRO DA CRUZ, o escrivão LINDOMAR CESAR DE ARAÚJO, a escrivã VALDIMARA BRITO e a declarante; que após MAYSA confrontar JHON LENNO sobre as supostas relações sexuais vividas pelos dois, contando em detalhes todas as vezes em que tiveram relações, o suspeito confessou ter mantido relações sexuais por duas vezes com a menor, mesmo sabendo que a vítima seria menor de 14 anos de idade; que por volta de 17h54min foi finalizado o termo de acareação”.

Essas declarações foram corroboradas por VALDIMARA DE BRITO, Escrivã de Polícia, que presenciou a acareação realizada.

Ouvida em juízo, MAYSA, à época com 12 [doze] anos de idade, respondeu:

“J: Você conta pra gente o que aconteceu?

V: Bom, pra mim isso não é estupro, porque eu quis, eu que quis.

J: Mas como foi isso, MAYSA? Conta pra gente.

V: Eu sabia que ele tinha uma namorada, mas ele sempre foi uma pessoa carinhosa.

J: O JHON LENNO?

V: Aham, mas como amigo.

J: Ele tinha quantos anos?

V: Na época, vinte. Aí, no ano passado, eu comecei a sentir alguma coisa por ele.

J: Um sentimento, você começou a gostar dele?

V: É, mas não aqueles sentimentos que gosta muito. Aí, eu não vou mentir, eu comecei a dar em cima dele, mesmo, eu comecei a dar em cima dele, até a gente ficar, eu ficava dando em cima, dando em cima, e ele falava que não queria nada.

J: Ele sabia que você tinha onze anos?

V: Não, não sabia.

J: Mas ele sabia a série que você estava?

V: Também não.

J: Como ele via você? Como vocês se conheceram, antes de tudo?

V: Eu conheci ele há sete anos, desde quando eu vim pra cá, eu conheço ele.

J: Você está com doze agora?

V: Tô.

J: Então, quando você conheceu ele, você tinha uns cinco anos de idade.

V: É, por aí; [...] aí teve um tempo que ele foi embora para Barra do Garças, depois voltou, já tem uns três anos; ele não tinha intenção, quem tinha era eu; até que, ano passado, eu comentei com a SAMIRA, que eu tava gostando dele.

J: Do JHON LENNO?

V: Uhum. Aí foi que um dia ele falou: ‘não MAYSA, pode parar aí, eu tenho namorada’; eu falei: ‘não tem importância, ela não vai saber’; aí foi que nós fomos pra casa dele, os pais deles estavam em Barra do Garças, aí eu comecei a dar em cima dele, aí foi que tivemos o primeiro caso.

J: Você fala caso, foi a primeira relação sexual de vocês?

V: Sim.

J: Isso o ano passado?

V: Aham, aí, depois disso, ele falou que não queria mais; mas eu gostava muito dele nessa época, eu sou evangélica, eu convidava ele pra ir pra igreja (...); aí ele falou vem aqui em casa depois, mas o sobrinho dele tava lá, aí ele falou, vou bem ali, aí foi a segunda vez que nós fez relações sexuais.

J: Foi na casa dele, também, essa?

V: Não, foi lá pra trás do açougue, aí depois ele não procurou mais, nem eu.

J: Porque? Você parou de gostar dele?

V: Era uma paixão, não era amor, não. Então, depois que a gente consegue o que quer, não quer mais.

J: Depois que você conseguiu, ele ficou na sua, você disse: ‘não quero mais’, foi isso?

V: Aham.

[...]”

MAURIZÂNGELA RIBEIRO DA CRUZ declarou em juízo que, na condição de Conselheira Tutelar, presenciou a acareação realizada na delegacia de polícia, entre JHON LENNO e MAYSA, e que o revisionando primeiro disse que só havia beijado ela, mas que acabou confessando ter mantido relações sexuais com a menor, e que esta afirmou que se insinuava para ele.

Questionada se JHON LENNO foi forçado a confessar, respondeu que não, que ele estava tranquilo, e que MAYSA não mudou sua versão,
“ela dizia: JHON LENNO, fala a verdade”
, e ainda,
“ela falava que amava ele”
.

RENATA BRITO PERES foi ouvida em juízo sobre a acareação realizada:

“T: No começo ele falava que não, que não teria ficado com ela, e ela falava: ‘ah, JHON LENNO, fala a verdade, a gente não ficou?’; [...] Aí ele foi indo, foi indo, até que ele falou que foi só uma vez, mas ela disse que foi duas, aí ele: ‘então tá bom, foi duas’; aí ele falou que sim, mas pelo cansaço mesmo, e ela começava a alterar com ele: ‘fala pra mim, você não ficou comigo? Olha nos meus olhos’, (...) ela falava assim: ‘você lembra que você terminou com a sua namorada, pra ficar comigo?’, pra fazer ele falar, mas nada que ela forçou ele, que ela tenha chorado”.

RENATA esclareceu ainda que a confissão de JHON LENNO, na acareação, foi dada sem nenhum tipo de coação ou ameaça, haja vista que
“ele estava bem tranquilo”
.

JHON LENNO não foi interrogado em juízo, pois foragiu desde a decretação de sua prisão preventiva.

Em alegações finais, a defesa do revisionando reconheceu a existência de
“relacionamento afetivo/amoroso”
e almejou a sua absolvição
“por atipicidade da conduta, tendo em vista a relativização da vulnerabilidade da vítima diante das circunstâncias que ela apresenta”

(sic)
.

A sentença condenatória foi fundamentada nas declarações da vítima MAYSA, bem como nas das testemunhas MAURIZÂNGELA e RENATA, que presenciaram a confissão extrajudicial de JHON LENNO.

Na apelação que interpôs, a defesa de JHON LENNO sustentou que
“não houve violência contra a vítima MAYSA”, “muito pelo contrário, tendo sido o recorrente copiosamente assediado pela vítima, que tem uma sexualidade aflorada, namorando desde os dez anos, com vários rapazes”

(sic)
.

A Segunda Câmara Criminal, sob a Relatoria do Desembargador RONDON BASSIL DOWER FILHO, negou provimento ao recurso de apelação nº 68.278/2016, mantendo incólume a sentença invectivada, que transitou em julgado em 29/08/2016.

Em 14/01/2019, a Defensoria Pública propôs justificação criminal, almejando a oitiva da vítima MAYSA, o que aconteceu na audiência realizada em 12/09/2019, na 2ª Vara de São Félix do Araguaia.

MAYSA, então com 16 [dezesseis] anos de idade, declarou:

“
J: O que você tem pra falar?

V: É que o CLEICIANO eu não vou retirar nada, tudo que eu falei foi verdade; agora, com o JHON LENNO, não foi bem daquele jeito, porque eu era uma criança.

J: Estava com quantos anos, na época?

V: Se eu não me engano com doze ou onze anos; eu fiquei com muita raiva pelo fato de, quando me chamaram na delegacia, pra mim esclarecer, falaram que ele tinha saído falando coisas sobre a minha pessoa.

J: Quem falou?

V: Os policiais, falaram que o JHON LENNO teria falado pras pessoas coisas sobre mim.

J: O JHON LENNO teria saído falando de você?

V: De mim, aí eu fiquei com muita raiva, porque eu considerava ele como um irmão, toda vida a gente foi criado junto, aí, pelo pessoal estar falando, eu fui e falei: ‘é verdade’.

J: E o que eram as coisas que o JHON LENNO saiu falando?

V: Não, diz que, igual eu falei, eu considerava ele um irmão, e falou que eu era uma menina fácil, e que ele tinha feito isso e isso comigo; eu falei: ‘não é verdade, mas já que ele tá falando, então vai ser’; aí esse tempo todo eu fiquei com a consciência pesada, porque eu era uma criança, eu fiquei com raiva dele, e eu vi que o que eu fiz não era certo, ele estaria pagando por algo que ele não fez.

J: Então você nunca teve nenhuma relação sexual, não beijou ele?

V: Hum, hum [negativamente].

J: Você contou aqui com detalhes, você disse que no início de abril você perdeu a virgindade; depois você disse que começou a conversar, beijou pela primeira vez e uma semana depois teve relação sexual na casa dele; que a segunda vez que aconteceu relação sexual entre vocês foi um mês depois, atrás do açougue do tio do JHON LENNO, mesmo local onde se encontravam no primeiro beijo. Você contou detalhes. Você tem contato com o JHON LENNO hoje?

V: Não.

J: Nunca mais teve contato com ele?

V: Nem com ele, nem com a família dele.

J: E por que demorou tanto tempo pra você vir falar?

V: Vergonha, medo.

J: Por que você tinha mentido e tinha medo das consequências disso?

V: Nem tanto, porque, tipo, eu sou evangélica, e pra minha religião, mentir é a pior coisa, e eu fiz, sabe uma pessoa que ficou se guardando o tempo todo? Não conversava com ninguém; até hoje a minha mãe fala: ‘MAYSA, você nunca contou a história de verdade pra mim’.

J: Porque você, aqui, você fala, aqui tem dois depoimentos, no segundo você fala, inclusive, que você tem sentimento por ele, você fala que foi consentido, que pra você não foi estupro, que você quis ter relação com ele, que você sabia que ele tinha uma namorada; que ele sempre foi uma pessoa carinhosa, mas como amigo; aí você declarou que começou a sentir alguma coisa por ele, aí você começou a dar em cima dele mesmo, ‘aí foi na casa dele, foi a primeira vez que a gente teve um caso, aí da outra vez foi lá no açougue’.

V: [Permanece em silêncio, esfregando as mãos].

J: Quando você foi na delegacia, você conta aqui, você tem sentimento por ele, você disse que sabia que ele tinha uma namorada.

V: [Permanece em silêncio]

J: Essa mesma declaração você deu para a Conselheira Tutelar também. Ela disse, em juízo, que você, com essas mesmas expressões, confidenciou para ela.

V: [Inerte].

J: Você disse para a Conselheira Tutelar que você tinha um caso com ele e que amava ele.

V: [Imóvel, olhando para baixo].

J: Você ainda ama ele?

V: Não, eu tenho até namorado, já; igual eu falei pra senhora, eu considero ele bastante como irmão.

J: Por que você falou então – eu até entendo – ‘ah, eu fiquei com raiva, porque ele ficou espalhando boato de mim e eu nunca tive nada com ele’, entendeu? Mas, depois, a sua declaração é incompatível com quem está com raiva, porque você diz que ama ele, é o contrário. As suas declarações foram favoráveis a ele: ‘ele não me forçou a nada, eu quis’; porque, se você está com raiva, você ia dizer o contrário: ‘ele me forçou’.

V: Eu não vou mentir, eu gostava dele bastante, na época, porque a convivência dele com a gente, igual eu falei, era como irmão; ele ficava lá em casa, ele mais meu irmão é muito amigo; então, por causa da convivência, eu passei a gostar dele, mas só que foi aquele ‘gostar’ e na mesma hora foi raiva, por conta que eu falei: ‘poxa, eu gostava tanto dele, ele fez isso comigo’; hoje em dia eu paro pra pensar, eu falo: ‘por que eu dei essa declaração?’; porque uma coisa que eu nunca fiz, na minha vida, foi mentir; hoje em dia, mesmo, meus pais confiam muito em mim, porque eu não gosto de mentira; e eu fico pensando: ‘porque na hora eu falei isso?’, sendo que tudo o que eu devia falar era a verdade, porque no momento que a gente entra aqui e senta nessa mesa, mesmo não fazendo juramento, a gente tem um juramento de falar a verdade, então o tempo todo eu paro e penso o porquê daquelas palavras de antigamente, que não era nada do que havia acontecido, na verdade.

[...]”

Durante os 42 [quarenta e dois] minutos em que foi ouvida em juízo, MAYSA tenta, de forma bastante confusa e sem concatenação de ideias, retratar-se dos fatos que narrou, com riqueza de detalhes, tanto na fase investigativa quanto na instrução processual da ação penal de origem.

Essas novas declarações da vítima, dadas sem convicção e reiterando, a todo momento, que tinha
“JHON LENNO como um irmão”
demonstram que sua intenção é livrá-lo da condenação, pois diverge não só das suas declarações anteriores, mas também das demais provas produzidas, em especial a testemunhal, pois MAURIZÂNGELA e RENATA afirmaram, em juízo, que ouviram JHON LENNO confessar que praticou relações sexuais com MAYSA, duas vezes.

A retratação judicial é frágil e não elide as provas produzidas na ação penal, não autorizando a procedência do pedido revisional. Nesse sentido:

JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DEPOIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA CONSISTENTE PARA O JUÍZO DE ABSOLVIÇÃO. A condenação do réu, ora requerente, não se baseou exclusivamente na palavra da vítima, mas também no depoimento de testemunhas, assim como avaliações psicológicas realizadas no menor. Ademais, as declarações da vítima, no novo depoimento prestado em justificação judicial, são totalmente inconsistentes e apresentam contradições, não sendo passíveis de alterar o juízo condenatório. A retratação da vítima evidencia seu constrangimento com a situação posta, sentindo-se culpada e pressionada com a condenação do seu abusador, pelo que refaz seu depoimento, tentando se justificar pelo ‘mal’ que fez ao requerente. Condenação que deve ser mantida, preservada a coisa julgada. [TJRS, RevCrim 0390975-58.2018.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, publicado em 04/10/2019]

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ART. 621, III, DO CPP. DEPOIMENTO EVASIVO QUE SE DEMONSTRA INSUFICIENTE A ATESTAR A FALSIDADE DAQUELE JÁ PRESTADO NO CURSO DA INSTRUÇÃO E INCAPAZ DE DESFAZER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. - Revisão criminal. Art. 621, inc. III, do CPP. A prova nova a autorizar a procedência da revisão criminal deve ser revestida de tamanha força probatória que, por si só, seja capaz de refutar o comportamento criminoso do agente e firmar a sua inocência. No caso, o depoimento do ofendido, prestado em processo de justificação judicial, além de evasivo, destoa da prova produzida no curso da instrução, em plena sintonia com os elementos indiciários que motivaram a persecução penal. Em sendo assim, as evasivas declarações trazidas cinco anos após o fato, dois anos depois da audiência de instrução, não constituem elemento probatório capaz de desfazer a sentença condenatória motivada no depoimento prestado no curso do processamento da demanda criminal, especialmente considerando a ausência de qualquer indicativo acerca da alegada animosidade entre a genitora do ofendido e familiar do réu à época da revelação do fato, capaz de justificar a falsa imputação pretérita. Pedido de revisão improcedente. [TJ-RS - RVCR: 70082438946 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 29/11/2019, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 03/12/2019]

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO FRÁGIL E DISSOCIADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A pretensão revisional tem por fundamento suposto depoimento falso da ofendida e alegada prova nova, consistente em sua retratação nos autos da justificação judicial, aduzindo o requerente que segundo confirmava a vítima, na verdade o que a motivou em relatar o pretenso estupro foi o "ódio que sua mãe detinha do promovente, ora acusado". Afirmando que a anterior acusação foi uma forma de vingança da mãe da vítima contra ele, visto que o mesmo havia contado para seu primo pai da provável vítima que tinha visto ela com outro entre os beijos e abraços - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 635.778/PE: "A retratação da vítima hábil à instauração da revisão criminal impõe a inexistência de dúvidas quanto à falsidade da prova produzida e que o seu afastamento seja relevante a ponto de modificar o convencimento do juízo sentenciante." (STJ, AgRg no AREsp 635.778/PE, Quinta Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria - p.: 17/02/2016) - No caso dos autos, as declarações prestadas pela vítima Marcela e por seu pai nos autos da ação de justificação judicial não são suficientes para desconstituir o juízo condenatório que, como bem ressaltado pelo ilustríssimo Parquet, na ocasião de sua oitiva perante a autoridade policial e em juízo, na ação penal de origem, a vítima Marcela, que contava com apenas 13 (treze) anos de idade, narrou com riqueza de detalhes os abusos sexuais praticados pelo Revisionando em seu desfavor - Ao revés, em Ação de justificação, inicialmente a vitima alega que não teve nada com o revisionando e que sua mãe a fez criar um enredo, porém, ao ser questionada de maneira mais incisiva, Marcela admite que manteve um "namorico" com o Revisionando quando ela contava com 12 (doze) anos de idade e que permitia que ele a tocasse e a beijasse porque estava apaixonada. Inquirida sobre a natureza de tal contato íntimo, a vítima relata terem sido apenas beijos e abraços, aduzindo que não manteve relação sexual com o Revisionando, mas com um colega de escola, de cujo nome ela não se recorda, que não mais reside em seu bairro e com o qual ela não tem mais nenhum contato ou mesmo sabe onde procurá-lo. Relata que foi em virtude de conjunção carnal com esse colega que foi acometida por doença sexualmente transmissível, qual seja, sífilis - Tal declaração, além de restarem algumas dúvidas, quedou-se isolada do contexto probatório, uma vez que anteriormente a vítima relatou os fatos na delegacia e em juízo de forma linear e contundente, sempre reafirmando o mesmo relato - A existência de duvidas tornam impossível o provimento da presente revisão, já que a retratação da vítima com inúmeras incongruências, provocam descrédito em sua retratação, indo de encontro com o entendimento das Cortes Superiores - Assim, revelando-se como frágil a retratação nos autos da Ação de Justificação, dissociada dos demais elementos de prova constantes dos autos, tem-se como impositiva a rejeição da revisão criminal - Sentença condenatória mantida - Revisão Criminal conhecida e não provida em consonância com o Parecer Ministerial. (TJ-AM - RVCR: 40018772620178040000 AM 4001877-26.2017.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 12/12/2018, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/12/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ACOMPANHO
integralmente o voto do Relator para julgar improcedente a revisional criminal ajuizada por JHON LENNO TAVARES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020